Tribunal: TJMT
Processo: 1019114-51.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019114-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA DALMOLIN DO AMARAL - CPF: 819.625.841-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO ROGERIO MARTINEZ GARCIA - CPF: 488.739.001-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), AGRICOLA NORTE LTDA - CNPJ: 00.189.667/0001-84 (AGRAVADO), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (AGRAVADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INCLUSÃO DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– OPERAÇÕES FINANCEIRAS CELEBRADAS ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO – ATO COOPERATIVO – EXTRACONCURSALIDADE – EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Enfrentadas, nas razões recursais, as bases decisórias da sentença que reconheceu a concursalidade do crédito, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

O mútuo celebrado entre cooperativa de crédito e cooperado configura ato cooperativo, não se confundindo com operação de mercado típica de instituições bancárias.

À luz do art. 6º, § 13, da LRF e do art. 79 da Lei 5.764/1971, as obrigações decorrentes de atos cooperativos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA contra sentença de Id. 292769881, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Impugnação à Relação de Credores nº 1034508-09.2024.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido da cooperativa e manteve o crédito dos recuperandos PAULO CESAR JOST e outros, no valor de R$121.425,76, na lista de credores, com condenação da impugnante em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que: (i) os créditos discutidos decorrem de ato cooperativo praticado entre cooperativa de crédito e cooperados, o que lhes confere natureza extraconcursal, nos termos do art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005 e do art. 79 da Lei 5.764/1971; (ii) o STJ, nos REsp 2.091.441/SP e REsp 2.110.361/SP firmou orientação de que a concessão de crédito ao cooperado integra os objetivos sociais da cooperativa e não se submete aos efeitos da recuperação judicial e (iii) as decisões do TJMT já vem adotando a mesma diretriz.

Requer, ao final, a reforma da sentença para excluir integralmente o crédito
sub judice
, reconhecendo sua extraconcursalidade.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso de Id. 299564854, pugnando inicialmente pelo não conhecimento do recurso ante a inobservância do princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A Administradora Judicial (MPB) manifestou-se no Id. 307703374, destacando a existência de controvérsia jurisprudencial e registrando que, recentemente, o STJ reconheceu a extraconcursalidade dos créditos financeiros das cooperativas nos REsp nº 2.091.441/SP e nº 2.110.361/SP.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso em parecer de lavra do Dr. JOSÉ ZUQUETI, no Id. 31555587, opino pela procedência do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019114-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADOS:
PAULO CESAR JOST E OUTROS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INCLUSÃO DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– OPERAÇÕES FINANCEIRAS CELEBRADAS ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO – ATO COOPERATIVO – EXTRACONCURSALIDADE – EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Enfrentadas, nas razões recursais, as bases decisórias da sentença que reconheceu a concursalidade do crédito, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

O mútuo celebrado entre cooperativa de crédito e cooperado configura ato cooperativo, não se confundindo com operação de mercado típica de instituições bancárias.

À luz do art. 6º, § 13, da LRF e do art. 79 da Lei 5.764/1971, as obrigações decorrentes de atos cooperativos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019114-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADOS:
PAULO CESAR JOST E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA contra sentença de Id. 292769881, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Impugnação à Relação de Credores nº 1034508-09.2024.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido da cooperativa e manteve o crédito dos recuperandos PAULO CESAR JOST e outros, no valor de R$121.425,76, na lista de credores, com condenação da impugnante em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que: (i) os créditos discutidos decorrem de ato cooperativo praticado entre cooperativa de crédito e cooperados, o que lhes confere natureza extraconcursal, nos termos do art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005 e do art. 79 da Lei 5.764/1971; (ii) o STJ, nos REsp 2.091.441/SP e REsp 2.110.361/SP firmou orientação de que a concessão de crédito ao cooperado integra os objetivos sociais da cooperativa e não se submete aos efeitos da recuperação judicial e (iii) as decisões do TJMT já vem adotando a mesma diretriz.

Requer, ao final, a reforma da sentença para excluir integralmente o crédito
sub judice
, reconhecendo sua extraconcursalidade.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso de Id. 299564854, pugnando inicialmente pelo não conhecimento do recurso ante a inobservância do princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A Administradora Judicial (MPB) manifestou-se no Id. 307703374, destacando a existência de controvérsia jurisprudencial e registrando que, recentemente, o STJ reconheceu a extraconcursalidade dos créditos financeiros das cooperativas nos REsp nº 2.091.441/SP e nº 2.110.361/SP.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso em parecer de lavra do Dr. JOSÉ ZUQUETI, no Id. 31555587, opino pela procedência do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Da Preliminar – Ausência de dialeticidade.

A preliminar não procede.

Isso porque as razões recursais enfrentam de modo direto o fundamento da sentença – a sujeição do crédito ao regime concursal –, contrapondo-lhe a disciplina do art. 6º, §13, da LRF e o conceito legal de ato cooperativo (art. 79 da Lei 5.764/71), além de jurisprudência atual do STJ.

Há, pois, inequívoca correlação lógico-jurídica entre o
decisum
e a insurgência, preservada a dialeticidade.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada em contrarrazões.

Do Mérito.

A controvérsia cinge-se a saber se o crédito titularizado por cooperativa de crédito em face de seus cooperados em recuperação judicial sujeita-se ao concurso de credores.

Com efeito, a decisão recorrida diverge da interpretação literal e sistemática do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, o qual expressamente dispõe que:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. “

Tendo em vista que a recuperação judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ pela Lei n. 14.112/2020, inexiste óbice à sua aplicação aos contratos assinados anteriormente à entrada em vigor. Isso porque não há ato jurídico perfeito consolidado se o quadro geral de credores se formou posteriormente às modificações legislativas, prevalecendo, portanto, a regra do
tempus regit actum
.

Nesse sentido, registra-se a jurisprudência desta Corte, que reconhece a extraconcursalidade dos créditos decorrentes de atos cooperativos e afasta sua submissão ao plano recuperacional:

”
Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus Regit Actum).
Ademais, o crédito oriundo de ato cooperativo não está incluso na exceção da aplicação imediata da Lei n° 14.112/20, o que por si só justifica aplicabilidade da norma alterada. A Lei nº 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71. Os contratos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05.-”
(N.U 1013626-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024) - grifei.

Quanto ao ato cooperativo, aos quais se refere o §13 do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, o artigo 79 da Lei nº. 5.764/71, esclarece que:

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único.
O ato cooperativo não implica operação de mercado
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Por sua vez, a interpretação do dispositivo conduz à conclusão de que operações de crédito inerentes ao objeto social da cooperativa, ainda que se assemelham, em aparência, a negócios bancários, não se transmudam em operação mercantil típica.

No ponto, bem consignou o d. representante ministerial:

“[...] as Cooperativas não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, já que, apesar de intermediar obtenção ou aplicação de recursos, possuem discrepâncias pontuais quando comparadas às outras instituições como bancos, especialmente com relação à ausência de finalidade lucrativa, possibilidade de rateio de perdas ou prejuízos, dos lucros e participação ativa dos associados.”

Inclusive, a jurisprudência do STJ distingue as cooperativas de crédito das instituições bancárias clássicas, reconhecendo que o mútuo pactuado com o cooperado integra o âmbito do ato cooperativo, e não se confunde com operação de mercado típica de entidade bancária (REsp 1.141.219/MG, 4ª Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03/04/2014, DJe 12/05/2014).

Tal compreensão dialoga diretamente com a positivação trazida pela Lei 14.112/2020, que inseriu o §13 ao art. 6º da Lei 11.101/2005, excluindo dos efeitos da recuperação judicial as obrigações decorrentes de atos cooperativos entre cooperativa e cooperado. A orientação foi reafirmada pela 3ª Turma em julgados recentes (REsp 2.091.441/SP e REsp 2.110.361/SP), reconhecendo que a concessão de crédito ao cooperado integra os objetivos sociais da cooperativa de crédito e, por isso, não se submete ao regime concursal.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DO DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79, DA LEI Nº 5.764/71 E – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados serão extraconcursais, assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial . A relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10037377420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024).

À luz desse itinerário normativo e jurisprudencial, a operação de crédito discutida preserva sua natureza cooperativa, impondo o reconhecimento da extraconcursalidade do crédito da agravante e sua exclusão do Quadro Geral de Credores.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a impugnação ofertada e, via de consequência, determinar a exclusão do referido crédito do Quadro Geral de Credores.

Diante dos contornos do julgado,
inverto os ônus sucumbenciais
na impugnação e condeno os impugnados/agravados ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, CPC, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025